Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É cabível mandado de segurança contra decisão judicial considerada manifestamente ilegal ou teratológica.
2. Compete ao juizado especial da fazenda pública processar e julgar ação cujo objeto é suspender processo administrativo disciplinar relativo à suposta cumulação indevida de cargos públicos e a declaração da legalidade da referida cumulação.
3. A pretensão contida no processo originário não se confunde com impugnação à pena de demissão imposta a servidor público, matéria não afeta à competência dos juizados especiais da fazenda pública (Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o, III).
4. Não há proveito econômico superior a 60 salários mínimos na demanda que busca a declaração de legalidade da cumulação de cargos públicos.
5. Segurança denegada.